Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE. TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO. CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. DEVER. CAUTELA. AUSÊNCIA. IMPRUDÊNCIA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. A responsabilidade civil exige a demonstração da conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano.
2. Presume-se culpado o condutor que colide contra a traseira de outro veículo, ante a inobservância do dever de cautela exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro, salvo robusta prova em sentido contrário.
3. O art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando-se a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
4. Os arts. 186 e 927 do Código Civil estabelecem que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
5. O dano moral decorre de uma violação de direito da personalidade, atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta.
6. A configuração do dano moral não está condicionada à prova da dor da vítima, pois reside na violação dos direitos da personalidade. É necessária a prova da ofensa aos direitos da personalidade para que seja imposta a devida reparação dos danos morais.
7. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
8. Dano moral mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
9. Apelações desprovidas.